Tribunal: STM
Processo: 7000302-19.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000302-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JHONATAN DA SILVA CARDOZO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JHONATAN DA SILVA CARDOZO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa e conheceu do Apelo
ministerial por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, arguida pela Defesa,
por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo da Defesa e, por maioria, negou provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento ao Recurso ministerial
para, reformando a Sentença do CPJ Aer da Auditoria da 12ª CJM, condenar
JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como incurso no delito do art. 315, c/c a pena
prevista no art. 311, ambos do CPM, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão,
concediam-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas
no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designavam o Juízo a quo para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, fixavam o regime
inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal), e com o direito de recorrer em
liberdade, a teor do disposto no art. 527 do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000302-19.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: JHONATAN DA SILVA CARDOZO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e JHONATAN DA SILVA CARDOZO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM).
PRELIMINARES. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MPM. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CORRETA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. DÚVIDA
QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TÍPO.
1. Preliminar da Defesa de não conhecimento do Apelo do MPM por violação ao duplo
grau de jurisdição. O MPM é o titular da Ação, conforme estabelece o CPM. O seu interesse
de agir é evidenciado pela sucumbência, considerando que o Colegiado a quo julgou
improcedente a acusação contida na Denúncia. Preliminar de não conhecimento do Apelo
ministerial rejeitada. Decisão unânime.
2. Preliminar da Defesa de nulidade do processo em razão da incompetência da JMU
para julgar civis. Esta Corte firmou entendimento jurisprudencial de que deve ser
considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para fixação da competência, no
momento da prática do delito. Precedentes. Preliminar de nulidade por incompetência da
JMU rejeitada. Decisão unânime.
3. As declarações do Acusado e de sua genitora são harmônicas entre si e possuem
verossimilhança.
4. O Acusado era praça que nem mesmo tinha concluído o ensino médio. É fato
notório a existência, no Brasil, de cursos à distância, e de provas realizadas por entidades
privadas com o objetivo de conferir aos interessados certificados de conclusão de cursos
diversos, mais preocupadas com o lucro fácil do que a formação.
5. Havendo dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo penal em relação ao
Apelante/Apelado, deve o Réu ser absolvido.
6. Improcedente a afirmação da Defesa de ausência de prova da existência do fato
(alínea "a" do art. 439 do CPPM). O uso de documento falso foi efetivamente demonstrado,
sendo comprovado que Apelante/Apelado foi quem apresentou o documento inautêntico
perante a Administração Militar.
7. Por unanimidade, desprovido o Apelo da Defesa e, por maioria, desprovido o Apelo
do MPM, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Defesa e conhecer do Apelo ministerial por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade;
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo da Defesa e, por maioria, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
mantendo na íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55

RELATÓRIO

Em 14 de janeiro de 2019, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 12ª CJM, com base no IPM nº
7000028-54.2018.7.12.0012, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000011-
81.2019.7.12.0012 ) em desfavor de JHONATAN DA SILVA CARDOZO, pela prática dos seguintes fatos
delituosos, in verbis:

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o denunciado S2 JHONATAN DA
SILVA CARDOZO, em 30 de agosto de 2017, apresentou documentos falsos para se
habilitar no Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido
pela Ala 8, na cidade de Manaus/AM, não logrando êxito na seleção em razão do
sistema de conferência documental levado a efeito pelo SEREP-MN.
Segundo restou apurado, o S2 JHONATAN DA SILVA CARDOZO desejando concorrer
a uma das vagas do CESD/2017, apresentou certificado de conclusão de ensino
médio da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner e respectivo histórico escolar
(originais constam no Evento 33), ambos documentos falsos.
Contudo, ainda durante o transcurso do certame, o SEREP-MN, adotando procedimento
padrão de conferência de autenticidade documental, encaminhou o ofício à SEDUC/AM,
objetivando confirmação da validade dos certificados apresentados pelos candidatos do
CESD/2017.
Em resposta, mediante o ofício juntado às fls. 20/23 (numeração de autos físicos), a
indigitada Secretaria de Educação atestou a falsidade dos documentos
apresentados pelo denunciado, bem como, encaminhou Certidão de Veracidade
fornecida pela Escola Estadual Dr. Isaac Sverner informando que o JHONATAN DA SILVA
CARDOZO não frequentou a aludida escola e que os documentos apresentados. são
provavelmente falsos (fl. 24).
Vale salientar que a comprovação da conclusão do ensino médio rendeu ao denunciado
4 (quatro) pontos no certame e, antes de descortinada a fraude, garantia-lhe a
habilitação para matrícula no CESD/2017 (fls. 78).
A comprovar a falsidade documental, além das informações apresentadas pela SEDUC,
o Laudo nº 1035/2018-SETEC/SR/PF/AM - Laudo de Perícia Criminal
Federal/Documentos copia (Evento 33), concluiu pela falsidade dos documentos
apresentados pelo denunciado, conforme conclusão abaixo transcrita:
"A análise pericial sugere muito fortemente serem os documentos falsificações.
Todas as marcas de carimbo manual presente (sic) nos documentos são
simulações com características de terem sido produzidas por impressão à jato de
tinta (sic). Ressalte-se que a falsificação não deve ser considerada grosseira pois
facilmente estas simulações de marcas de carimbo podem ser confundidas com
marcas de carimbo mecânico. São simulações de boa qualidade sendo
normalmente necessário instrumento de ampliação ótica e algum conhecimento
de documentos copia para reconhecê-las."
Não obstante, nos depoimentos prestados nos autos inquisitórios (fls. 163/165 e Evento
12), o denunciado afirmou que "não concluiu o ensino médio em instituição de
ensino, apenas fez uma prova para conseguir o certificado" e que " não tinha
conhecimento de que o certificado era falso". Em síntese, alega que conseguiu o
certificado com um homem chamado "Moisés", após ter realizado uma prova "em casa"
e pago o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Contudo, dada oportunidade de
comprovar o alegado, o denunciado não carreou aos autos qualquer elemento que
corroborasse suas alegações.
Assim agindo, o denunciado JHONATAN DA SILVA CARDOZO, livre e
conscientemente, fez uso de documentos falsos, para se habilitar no Curso de
Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido pela Ala 8.
Isto posto, DENUNCIO JHONATAN DA SILVA CARDOZO como incurso nas sanções
do art. 315 do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, requer seja o denunciado
citado, para se ver processar e julgar perante esse R. Juízo, sob consequência de
revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.(...)". (Grifos no original.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55
A Denúncia foi recebida por Decisão de 16/1/2019 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000011-
81.2019.7.12.0012).

O Acusado foi regularmente citado (Evento 13 da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012).

Foram ouvidas em Juízo 3 (três) testemunhas arroladas pelo MPM e 1 (uma) testemunha arrolada pela
Defesa (Eventos 21, 22, 23, 41 e 42 da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012).

O Acusado foi qualificado e interrogado, constando suas declarações em mídia de vídeo (Eventos 41 e 42 da
Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado como incurso no art. 315 do CPM (Evento
48 da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, preliminarmente, argüiu preliminar de violação do devido
processo legal e da analogia como solução de lacunas na lei e, ainda, preliminar de nulidade do processo
pela incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz. No mérito,
requereu a absolvição do Acusado, pela ausência de certeza quanto ao dolo, com base no princípio do in
dubio pro reo, e, alternativamente, absolvição com fulcro no art. 439, alínea "a" ou "e", do CPPM (Evento 51
da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012).

Em Sessão de 4/12/2019, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, conforme Sentença
(Evento 72 da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012), por maioria de votos (3X2), julgar improcedente
a imputação contida na Denúncia para absolver JHONATAN DA SILVA CARDOZO das sanções do art. 315 do
CPM, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM. Votaram vencidos os Juízes Militares Ten Cel José Erasmo Leite
Junior e 1º Ten Paulo Fernando Fonseca de Oliveira, pela condenação do Acusado. (Evento 71 da Ação Penal
nº 7000011-81.2019.7.12.0012).

O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União foram devidamente intimados do inteiro teor da
Sentença condenatória em 19/12/2019 e 7/1/2020, respectivamente (Evento 79 da Ação Penal nº 7000011-
81.2019.7.12.0012).

O MPM não se resignou com a Sentença proferida e interpôs, em 19/12/2019, Recurso de Apelação (Evento
76 da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012), sustentando em suas Razões (Evento 84 da Ação Penal
nº 7000011-81.2019.7.12.0012) que a Sentença merece ser reformada uma vez que há provas suficientes
para confirmar a autoria delitiva e a própria Sentença concluiu pela existência da materialidade do crime de
uso de documento falso. Ao final, requereu o provimento do Recurso, com a reforma da Sentença e, por
conseguinte, a condenação do Acusado como incurso no art. 315 c/c 311, todos do Código Penal Militar.

Também a DPU, não se conformando com os fundamentos da absolvição, apelou da Sentença absolutória
(Evento 78 da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012). Inicialmente, em suas Razões (Evento 87 da Ação
Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012) a Defesa arguiu preliminar de nulidade, por violação ao devido
processo legal, em razão da incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o Apelante. No
mérito, sustentou que, se não há nos autos elementos para se atestar a existência do fato, o Réu deve ser
absolvido com base na alínea "a" do art. 439 do CPPM. Ao final, requereu a anulação do feito, ab initio, com
reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do civil, com
encaminhamento dos autos ao juízo competente e, no mérito, requereu o provimento do Recurso, com a
reforma da Sentença e mudança da fundamentação da absolvição para o art. 439, alínea "a", do CPPM.

A Defesa, em Contrarrazões (Evento 94 da Ação Penal nº 7000011-81.2019.7.12.0012), arguiu nova
preliminar, desta feita de não conhecimento do Apelo ministerial. No mérito, sustentou que a Apelação do
MPM deve ser desprovida, uma vez que, ao longo da instrução processual nada se formou de consistente
para justificar a condenação. Alternativamente, caso admitido o Recurso de Apelação, reforçou a tese
sustentada em Razões de Apelação de que a Justiça Militar é absolutamente incompetente para julgar o civil,
acrescentando a tese de falta de condição de prosseguibilidade, devendo o processo ser extinto sem
resolução do mérito, ainda que em sede de execução penal. Ao final, requereu o não conhecimento do Apelo
ministerial e, caso conhecido, o seu desprovimento.

Já o MPM, ainda em Contrarrazões (Evento 90 da Ação Penal 7000011-81.2019.7.12.0012), argumentou que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55
a Sentença merece ser reformada, porém, não em decorrência do pleiteado pela Defesa, mas, sim, em vista
da existência de provas que confirmam a autoria delitiva; que reitera integralmente os argumentos das
Razões de Apelação. Ao final, requereu o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela DPU.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante/Apelado (Evento 6).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Vice-Procurador-
Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento de ambos os Apelos, pela rejeição das
preliminares da Defesa e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela DPU e pelo
provimento do Recurso do MPM (Evento 8).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa com vista à
reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, que absolveu JHONATAN DA
SILVA CARDOZO da imputação da prática do crime previsto no art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439, "e",
do CPPM.
O Apelo da Defesa é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais deve
ser conhecido.
A DPU suscitou duas questões preliminares prejudiciais ao mérito.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL

A DPU arguiu preliminar de não conhecimento do Apelo ministerial, sob o argumento de que violaria o duplo
grau de jurisdição.

Sustenta a Defesa que os tratados internacionais costumam vincular o princípio do duplo grau de jurisdição
à situação jurídica do condenado, assegurando-lhe o direito de apelar.

Aduz que, no sistema acusatório, admitir recurso da acusação violaria o duplo grau de jurisdição, pois este
seria uma garantia apenas da Defesa.

Ressalta que a tutela penal e a respectiva ação judicial não são instrumentos de vingança coletiva contra o
cidadão anônimo, para subjugá-lo e colocá-lo de joelhos diante do império do Estado, mas tutelam
interesses indisponíveis da sociedade civil, que exige harmonia e paz em sua dinâmica de existência.

Alega que o órgão acusador se descaracterizou da condição de Parte para aproximar-se do Magistrado, tanto
que sujeito aos mesmos impedimentos e suspeições; que em nenhum momento o Constituinte impingiu ao
Ministério Público o dever de recorrer

Argumenta que, ao contrário, o Constituinte refere-se a recurso sempre como instrumento inerente ao
direito de defesa; que na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, o
duplo grau de jurisdição é garantia do réu e não da acusação; que, não obstante o Advogado da União seja
obrigado a recorrer, ao Ministério Público o instrumento do Recurso de Apelação é mera faculdade.

Sustenta que a Apelação pelo Ministério Público implica delonga desnecessária do processo penal, cuja
tramitação por si só constrange o réu; que, quando um único Magistrado que seja, decreta sentença que o
Ministério Público entenda indevidamente favorável ao réu, surge a este mesmo acusado, pelo menos, a
existência de uma dúvida razoável em seu benefício, tanto quanto à prova, quanto à aplicação do Direito,
devendo ser albergada pelo princípio in dubio pro libertate; que é na primeira instância que se tem a
presença física da pessoa do acusado, perante o Juiz, que aproxima a magistratura da população e deve ser
prestigiado em nome da harmonia e paz social.

Quanto à primeira preliminar, não tem razão a DPU. Senão, vejamos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55

A Constituição Federal de 1988 estabelece o Ministério Público Militar como instituição essencial à jurisdição
nos seguintes termos, in verbis:

"Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis."

Sobre o direito processual do Ministério Público ao Recurso de Apelação, a lei adjetiva castrense é clara, in
verbis:

"Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes
interpor os seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu,
seu procurador, ou defensor.
Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na
reforma ou modificação da decisão.
Art. 512. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja
interposto.
Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias,
contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na
presença das partes ou seus procuradores.
(...)
Art. 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor. (Grifos
nossos)."

O Ministério Publico Militar é, portanto, o titular da Ação, como estabelece o Código Penal Militar, in verbis:

"Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do
Ministério Público Militar.
Art. 34. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público, como representante
da lei e fiscal da sua execução, e o de defesa pelo acusado, cabendo ao juiz exercer o
poder de jurisdição, em nome do Estado.
Art. 54. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao
procurador-geral exercê-la nas ações de competência originária no Superior Tribunal
Militar e aos procuradores nas ações perante os órgãos judiciários de primeira instância.
(Grifos nossos).
Parágrafo único. A função de órgão de acusação não impede o Ministério Público de
opinar pela absolvição do acusado, quando entender que, para aquele efeito, existem
fundadas razões de fato ou de direito."

Cabe, pois, ao MPM promover a Ação Penal Militar e, assim sendo, como dominus litis, é efetivamente Parte.
Dessa forma, fica evidente que as condições da ação, quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, o
interesse de agir e a legitimidade ad causam, estão presentes.

No presente caso, o interesse de agir do Ministério Público Militar fica ainda mais patente uma vez que
houve a sucumbência, considerando que o Colegiado a quo julgou improcedente a acusação contida na
Denúncia ofertada pelo órgão ministerial.

Ressalte-se que, na qualidade de custos legis, mesmo em benefício do Réu, o MPM pode apelar.

Portanto, revela-se inteiramente descabida a questão preliminar suscitada pela DPU, por não encontrar
qualquer respaldo no ordenamento jurídico.

Por todo exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa e conheço do Apelo ministerial, por ser
tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIS

A DPU, arguiu, ainda uma segunda preliminar, desta feita de nulidade do processo em razão da
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis.

Sustenta a Defesa que a LOJM estabelece no art. 27 a competência dos Conselhos de Justiça; que nos termos
da Denúncia, a conduta do Apelante se enquadraria na definição casuística do inciso II do art. 9º do CPM,
que é crime impropriamente militar, devendo ser questionado quem teria competência para processar e
julgar tais crimes em se tratando de réu civil.

Argumenta que o Acusado já não ostenta mais a condição de militar; que deve ser obedecida a regra do
tempus regit actum; que, pelas regras vigentes nem o Juiz Federal da Justiça Militar teria competência para
julgar o Acusado, pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM, nem o CPJ teria tal competência,
pois o Réu é civil.

Alega que há uma lacuna legislativa; que, no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o
civil nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM; que, olhando por outro prisma, a arguida nulidade já se
caracterizaria pela incompetência absoluta da JMU para julgar civis em tempo de paz a partir da ratificação
pelo Brasil da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro
de 1992, e submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIHD).

Ressalta que há um caráter especial nos tratados internacionais que cuidam da proteção dos direitos
humanos, o que justifica sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de
ratificação previsto na Constituição, possuindo força supralegal no ordenamento jurídico atual.

Aduz que numa interpretação do art. 8º da CADH, que dispõe das garantias judiciais, a CIHD, no caso
Fernandez Ortega vs. México, dispôs que a Justiça Militar deve ser utilizada apenas para julgar militares
ativos pelo suposto cometimento de crimes de função em sentido estrito; que a jurisprudência dos Tribunais
Superiores também aponta para considerar a competência da Justiça Militar para julgamento de civis em
tempo de paz com caráter excepcional.

Afirma que houve violação do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição
Federal, e também dos dispositivos supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela CIDH,
bem como a dissonância com o entendimento recente do STF; que não é cabível a aplicação de uma sanção
penal militar a Acusado que já teve sua incorporação anulada.

Argumenta que condutas que geram uma ínfima lesão a bens jurídicos, carecem de tipicidade, assim se
trazendo a aplicação do Princípio da Insignificância à aferição da tipicidade de determinada conduta; que, se
o direito penal somente vai se ocupar de lesões sérias a bens jurídico penais, vemos materializar-se o
Princípio da Intervenção Mínima, que preconiza que o direito penal é a última ratio de atuação do Estado nas
relações sociais, não havendo como se admitir que o agora civil seja submetido à legislação penal militar se
não mais é militar, num regime de normalidade institucional.

A Defesa ainda fez referência à falta de condição de prosseguibilidade, com extinção do feito sem resolução
do mérito, ainda que em sede de execução penal, considerando a atual situação de civil do Acusado, citando
precedentes do STM.

Razão não assiste à Defesa quanto à alegada nulidade. Senão, vejamos.

Deve ser destacado que, à época do cometimento do delito, 30 de agosto de 2017, JHONATAN DA SILVA
CARDOZO era militar, quando apresentou os documentos para se habilitar no Curso de Especialização de
Soldados 2017.

Quanto à condição de militar, assim estabelece o Código Penal Militar, in verbis:

"Art. 22. É considerado militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55
que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas
servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar."

De outro lado, a Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774, de
19 de dezembro de 2018, assim dispõe, in verbis:

"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo."

Esta Corte, em diversos julgados, tem firmado o entendimento jurisprudencial majoritário de que a
interpretação a ser dada à Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações promovidas pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018, é que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar),
para fixação da competência, no momento da prática do delito.

No mesmo diapasão, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, por deliberação
unânime dos integrantes, expediu o ENUNCIADO nº 19 - CCR/MPM, nos seguintes termos, in verbis:

"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça
Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27
e art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774,
de 19 de dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou
militar), no momento do fato, não alterando esta competência a posterior modificação
de tal condição."

Posteriormente, o STM, julgando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, reafirmou a tese de que
compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas", conforme trecho de ementa a seguir transcrito, in
verbis:

"(...) VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar,
de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No
entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-
militares que cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa
ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art.
30 da LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados
somente por militares. Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que
não manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena
de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador
pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. (...)". (STM, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
23/8/2019)

A própria Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a alteração legislativa teria o objetivo
precípuo de retirar da esfera de competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de réus civis, uma vez
que eles não estariam sujeitos aos princípios da hierarquia e da disciplina.

Ora, não é esse o caso dos autos, pois o Apelante/Apelado, à época dos fatos narrados na Denúncia,
ostentava a condição de militar, sendo certo que a sua ação teve reflexo negativo na hierarquia e na
disciplina, além de atentar contra a Administração Militar.

Também não procede a tese de que a Justiça Militar da União não é competente para processar e julgar
civis.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55
O art. 9º do CPM estabelece hipóteses de cometimento de crime militar por civis, firmando a competência da
justiça castrense para julgá-los.
A natureza supralegal do Pacto de San José da Costa Rica, conforme entendimento do STF, não acarreta a
derrogação das normas previstas no art. 9º do CPM, eis que a competência da justiça castrense para julgar
civis tem fundamento no texto Constitucional (art. 124).
Dessa forma, eventuais decisões da CIDH, no sentido de limitar a jurisdição militar quanto à sua aplicação a
civis, não afastam a previsão inserta na ordem jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face,
inclusive, da soberania, poder em que se fundamenta a República Federativa do Brasil.

Não há que se falar, portanto, em contrariedade a precedentes daquela Corte, na medida em que o
dispositivo legal questionado extrai seu fundamento diretamente da Constituição Federal de 1988, em
disposição estabelecida pelo legislador constituinte originário.

Ademais, este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que o julgamento de civis pela Justiça Militar
não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

A esse respeito, cabe citar trecho do voto proferido no RSE nº 99-28.2018.7.00.0000 pelo Ministro Ten Brig
Ar Francisco Joseli Parente Camelo, in verbis:

"(...) Quanto à suposta inconvencionalidade do art. 9º, inciso III, do CPM, perante a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), este Tribunal assentou
entendimento no sentido da possibilidade de julgamento de civis por esta Justiça, sem
que houvesse violação àquele Diploma Legal. O Tratado de Direitos Humanos,
formalizado pela CADH, precisa ser interpretado à luz da sistemática da Constituição
Federal, a qual estruturou a JMU, com todo o aparato necessário, para observar, na
íntegra, os princípios e os valores estabelecidos em seu texto, dentre estes, os do
contraditório e da ampla defesa. (...)". (STM - Apl nº 30- 72.2015.7.01.0201, Relator
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 7/12/2017).

Ademais, existem precedentes do STF que reafirmam a competência da JMU para julgar civis, podendo ser
citado como exemplo o seguinte aresto:

"Ementa: (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de
paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. (...) 4.
Agravo a que se nega provimento.". (STF/1ª Turma - HC nº 125865 AgR - Relator Min.
ROBERTO BARROSO, julgado em 23/2/2018).

Quanto aos precedentes dessa Corte citados pela DPU para fazer referência à falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, todos dizem respeito à prática do crime de deserção, não sendo esse o
caso dos autos.

Por todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Sustenta o MPM que a Sentença merece ser reformada; que há provas suficientemente aptas a confirmar a
autoria delitiva; que a Sentença concluiu pela existência da materialidade delitiva do crime de uso de
documento falso; que o acusado não frequentou a escola referida e que os documentos apresentados são
provavelmente falsos como afirma o Laudo de Perícia Criminal; que a falsificação não deve ser considerada
grosseira, pois as simulações de marcas de carimbo podem ser confundidas com marcas de carimbo
mecânico.

Ressalta que a autoria também foi demonstrada; que o delito exige que o Agente, de forma livre e
consciente, utilize documento falso perante a Administração Militar; que o Juízo a quo, para absolvição,
baseou-se no fato de o Acusado ter se submetido a uma "prova" para obtenção do certificado, o que
demonstraria a boa-fé; que o Juízo incorreu em equívoco ao concluir pela boa-fé do Acusado diante das
circunstâncias da obtenção do certificado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55

Alega que o Acusado fez um contato direto com o indivíduo (por ele denominado Moisés) a fim de obter o
aludido certificado de conclusão, combinando o encontro em um shopping center, onde o tal indivíduo
forneceu ao Acusado a dita "prova contendo noventa questões" e deixada a avaliação com o próprio
Acusado; que o Acusado realizou a avaliação em casa, sem fiscalização, e, após concluída, devolveu-a ao
mesmo indivíduo no mesmo dia; que, na semana seguinte, teria recebido o Certificado de Conclusão do
Ensino Médio.

Argumenta que o Certificado em apreço teria sido emitido por uma escola que o Acusado admite nunca ter
frequentado; que continha informações que o Réu sabia serem inverídicas, como a carga horária de 2.700
(duas mil e setecentas) horas; que o fato de o Acusado ter obtido o certificado em 2015, que não restou
provado, não é suficiente para elidir o ilícito já praticado, nem o fato de ter posteriormente se esforçado
para obter legitimamente o seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio e, subsequentemente, o curso
técnico.

A Defesa, por sua vez, sustenta que, se não há nos autos elementos para se atestar a existência do fato, o
Réu deve ser absolvido com base na alínea "a" do art. 439 do CPPM; que o Juízo entendeu que as provas
apuradas na fase investigativa aliadas às provas apuradas na instrução criminal apontam para uma
probabilidade, mas não uma certeza; que a insuficiência de provas equivale à subsistência de uma dúvida
positiva invencível; que há uma inversão do princípio da presunção de inocência uma vez que a
inexistência/falta de prova para a condenação não deve ser interpretada como um favor para o Acusado, e
sim como a conseqüência da fragilidade; que a equivocada aplicação deste fundamento para absolvição é
ainda resquício de uma legislação ultrapassada, que, inexistindo a produção de provas na instância criminal,
a Denúncia é acéfala e merece ser julgada totalmente improcedente; que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência; que o Apelante deveria ter sido absolvido por não haver prova do fato tido como
ilícito penal.

Não têm razão as Partes, senão vejamos.

A Sentença bem fundamentou o decreto absolutório nos seguintes termos (Evento 72 da Ação Penal
7000011-81.2019.7.12.0012), in verbis:

"Diante disso, verifica-se que o acervo probatório colacionado no presente feito não
possibilitou a conclusão pela certeza de que o acusado agiu de forma consciente no
sentido de saber que realmente estava utilizando um documento falso, conforme se
observa do seguinte trecho do depoimento da informante Edith Rodrigues da Silva
(evento 40, doc 2):

'Aí o rapaz ficou de, 17:00h (dezessete horas), levar a prova pra ele de
40 (quarenta) questões, português e matemática, ele estudou uns dias
né, pra fazer a tal prova, e aí com uma semana eu acho mais ou menos
o rapaz deu o certificado, confesso que quando eu vi o certificado com o
histórico escolar eu até achei que eu estava errado, né, porque é muito idêntico
ao meu, porque eu me formei, fiz o ensino médio em uma escola estadual, então
eu confesso que eu achei que eu tinha errado, né, porque muito idêntico ao
meu, o histórico escolar muito idêntico eu disse eu errei né, tudo bem, então
quando a gente descobriu né, que até então pra mim normal, quando a gente
veio descobrir que ele tinha passado no curso de soldado, e, a gente foi lá no
BINFA, né, que ele descobriu que ele passou, mas, não iria concorrer por
causa de documentação falsa, fomos procurar, e eu estava com ele no
dia no carro, ele ficou transtornado, ligou pro cara, o cara não atendia
mas, mandou mensagem, o cara não respondia mais, né, e assim na hora
deu vontade de falar um monte, só que devido eu ver o como ele ficou tão
abalado, né, porque era uma coisa que ele queria, e aí como eu vi que ele ficou
tão abalado, eu nem falei nada, só dizia calma meu filho calma que a gente vai
resolver, calma, calma, e aí foi quando a gente descobriu que realmente,
descobriu não, disseram que era falso, né, e eu confesso que eu achei na época
que eu achei o certificado, histórico, porque veio o certificado com histórico, eu
confesso que eu achei até que eu tinha me enganado' (Grifei).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55

Corroborando o supracitado depoimento, o acusado Jhonatan da Silva Cardozo assim
afirmou:

Jhonatan: 'Eu cheguei até ele com indicação de um amigo que também foi
vítima, ele era do Exército, e ele passou num concurso e também aconteceu a
mesma coisa, só que eu vim saber depois, e então eu ia incluir ele como
testemunha, mas, infelizmente eu não obtive contato mais com o mesmo, eu
enviei pra ele falando por Whatsapp, enviei pro Moisés a minha certidão de
nascimento e a identidade e ele falou que ia agilizar o processo e que eu teria
que fazer uma prova não era nem de 40 (quarenta) questões e de 90
(noventa), ele falou que era de 40 (quarenta), e era de 90 (noventa) e
de português e matemática, e, em seguida, ele me daria o certificado, então
eu fui até o shopping, aquele do lado da Cidade Leste, que ainda o shopping da
Grande Circular, e lá ele me deu um envelope com as provas então eu
respondi e no mesmo dia eu dei pra ele, fui pra casa e no mesmo dia
entrei em contato com ele entreguei, depois de uma semana eu recebi
o certificado' (Grifei).

Como visto, pelo depoimento da informante Edith Rodrigues da Silva, bem como pelo
interrogatório do acusado, Jhonatan da Silva Cardozo acreditava que estaria obtendo um
certificado de conclusão de ensino médio autêntico. Isso porque, pelas referidas
alegações, o acusado realizou provas para obtenção do certificado, preparando-se,
inclusive por meio de estudo prévio, para fazer essas avaliações que seriam pré-requisito
para a obtenção do documento. Ou seja, por essas declarações, o acusado não apenas
pagou o valor para receber o certificado, mas devido à existência de provas como
condição para adquirir o documento certificatório da conclusão do ensino médio, ele
sustentou ter agido de boa-fé acreditando que estava participando de um procedimento
lícito.
Além disso, o acusado, tentando demonstrar que sua intenção não foi adquirir um
documento falso para entregar para a Administração Militar, asseverou que a obtenção
desse certificado foi no ano de 2015 e a entrega desse documento para a Unidade Militar
foi tão somente em 2017, quando surgiu a possibilidade de participar do processo de
seleção perante a Aeronáutica. Corroborando sua crença de que o referido documento
era verdadeiro, o acusado também informou que usou o mesmo certificado para viabilizar
um curso de tecnólogo, mas, ao descobrir a falsidade, desistiu do mencionado curso. Bem
como, ficou tão constrangido com a notícia de que o certificado era falso que se
matriculou de imediato em um curso supletivo para concluir legalmente o ensino médio
(evento 40)."
(grifos no original.)

Observa-se das declarações do Acusado e de sua genitora que as versões apresentadas por eles são
harmônicas entre si e possuem verossimilhança.

Em primeiro lugar, deve ser levado em conta que o Acusado, à época dos fatos narrados na Denúncia, era
praça e havia concluído o ensino médio. Também sua genitora, pelos termos usados em seu depoimento,
muito provavelmente não possuía um elevado grau de instrução.

Por outro lado, é fato notório o grande número de instituições de ensino que foram abertas nas últimas
décadas no Brasil, podendo facilmente ser percebida a existência de inúmeros cursos, até mesmo de nível
superior, cursados à distância, e de provas realizadas por entidades privadas com o objetivo de conferir, aos
interessados, certificados de conclusão de cursos diversos, transformando a educação em uma "indústria" e
que, muitas vezes, preocupa-se mais com o lucro fácil do que a formação daquele que, por obrigação,
deveria educar e formar.

Assim, reunindo essas duas realidades, é possível que o Acusado, tendo pouca instrução e agindo de boa fé,
tenha simplesmente sido enganado por um estelionatário.

É bem verdade que a absolvição se baseou na palavra do Acusado e nas declarações de sua mãe, que por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 15:50:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173054d55
sua condição, não presta o compromisso legal de dizer a verdade. Contudo, se esses elementos não têm o
condão de afastar, sem sombra de dúvida, o elemento volitivo do Agente, por outro prisma, são capazes de
suscitar uma dúvida razoável acerca do dolo, e tal dúvida, por princípio consagrado no direito penal, deve
sempre favorecer ao Réu.

Havendo dúvida, portanto, do elemento subjetivo do tipo penal em relação ao Apelante/Apelado, decidindo-
se por sua condenação, corre-se o risco da imposição de uma pena a alguém que fora ludibriado na
obtenção de um certificado falso, que arcou com o prejuízo financeiro decorrente de uma fraude; que foi
prejudicado pela impossibilidade de realizar o pretendido Curso de Especialização de Soldados e que, ainda,
foi licenciado das fileiras da Aeronáutica.

Assim, considerando que é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, acertada se
revela a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica.

Ademais, deve ser considerado que o órgão de Primeira Instância, que analisa mais de perto as provas e que
tem contado direto com o Acusado e com as Testemunhas, está em condição privilegiada para sopesar as
circunstâncias do fato concreto, merecendo ser prestigiado.

De outro lado, não tem razão a Defesa quando afirma que não há prova da existência do fato (alínea "a" do
art. 439 do CPPM).

O fato, uso de documento falso, foi efetivamente demonstrado. Igualmente foi provado que o
Apelante/Apelado foi quem apresentou o documento inautêntico perante a Administração Militar.

Porém, a Defesa, como tese, argumentou que o Acusado não agiu com dolo. Nesse momento inverteu-se o
ônus da prova, pois competia a Defesa provar o alegado por ela.

O Juízo, porém, a partir do depoimento da Testemunha Informante e das declarações do próprio Acusado,
entendeu remanescer dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do tipo, como adiante se vê no trecho
da Sentença (Evento 72 da Ação Penal 7000011-81.2019.7.12.0012), in verbis:

"Desse modo, se a pessoa desconhece a falsidade do documento que está utilizando, não
há dolo no seu comportamento. Sendo válido desatacar, ainda, que como não há
previsão de crime na modalidade culposa para o delito em tela, a conduta baseada na
boa-fé exclui o dolo, não subsistindo, portanto, o crime de uso de documento falso.
Como visto, considerando o conjunto probatório do presente feito, observa-se que
não há elementos suficientes para um decreto condenatório, tendo em vista a
existência de dúvida razoável quanto ao dolo do acusado de ter agido com a
consciência de que realmente estava usando um certificado com seu respectivo
histórico escolar falsos. (...)"
(Grifos nossos.)

Dessa forma, fica evidente que a fundamentação da Decisão para absolvição, qual seja, o art. 439, alínea
"e", do CPPM, foi aplicada adequadamente, de acordo com as premissas e argumentações lógicas que a
precederam, não merecendo reparos a Sentença apelada.
Por todo o exposto, nego provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da Defesa, mantendo íntegra
a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000302-19.2020.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: JHONATAN DA SILVA CARDOZO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e JHONATAN DA SILVA CARDOZO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
VOTO DIVERGENTE
Os elementos acostados aos autos militam de forma desfavorável ao recorrido, impondo-se um édito
condenatório.
Nesse prisma, com todo o respeito ao entendimento contrário dos eminentes Ministros Relator e Revisor,
passo a Declarar Voto divergente.
Anote-se, incialmente, que o réu foi absolvido por maioria (3X2) perante o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica (CPJAer).
Sendo assim, alinho-me à posição adotada por 2 (dois) Juízes Militares da Primeira Instância, pelo Parquet
Miliciem e pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
Superadas as preliminares, no mérito, o Recurso do MPM deve ser provido, para que a Sentença proferida pelo
CPJ Aer seja reformada.
A instrução criminal, construída no bojo da Ação Penal Militar (APM), está repleta de provas da autoria e da
materialidade do crime militar de uso de documento falso (art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM).
Como se verá, a ação perpetrada pelo acusado - ex-Soldado da Aeronáutica (Sd Aer) Jhonatan da Silva Cardozo -
foi típica, ilícita e culpável.
Por consequência, o Recurso de Apelação da Defesa, pedindo a mudança do fundamento legal da absolvição,
deve ser julgado improcedente.
Resumidamente, na Denúncia consta que o acusado, em 30.8.2017, apresentou documentos falsos para se
habilitar no Curso de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017).
Esse Curso foi coordenado pela Ala 8, em Manaus/AM. O agente não conquistou a seleção, fruto do sistema de
conferência documental levado a efeito pelo Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de
Manaus (SEREP-MN).
Conforme a investigação, o S2 JHONATAN DA SILVA CARDOZO, almejando uma das vagas do CESD 2017,
apresentou certificado de conclusão de ensino médio da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner e o seu respectivo
histórico escolar. Os originais desses documentos estão nos autos (Evento 33).
Contudo, ainda durante o transcurso do certame, o SEREP-MN, adotando procedimento padrão de conferência
de autenticidade documental, encaminhou Ofício à Secretaria de Educação do Estado do Amazonas
(SEDUC/AM), objetivando a confirmação da validade dos certificados apresentados pelos candidatos do CESD
2017.
Em resposta, mediante Ofício (fls. 20/23), a SEDUC/AM atestou a falsidade dos documentos apresentados pelo
acusado. Além disso, encaminhou Certidão de Veracidade fornecida pela Escola Estadual Dr. Isaac Sverner,
informando que o acusado não a frequentou. Aduziu, ainda, que os documentos apresentados são falsos.
A falsa comprovação da conclusão do ensino médio computou 4 (quatro) pontos no certame, o que lhe garantiria
a habilitação para a matrícula no CESD 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774
A falsidade documental, para além das informações apresentadas pela SEDUC/AM, foi comprovada mediante o
Laudo nº 1.035/2018-SETEC/SR/PF/AM - Laudo de Perícia Criminal Federal/Documentoscopia. Conclui-se, nessa
Perícia, que os documentos apresentados pelo acusado eram falsos (Evento 33):
"(...) A análise pericial sugere muito fortemente serem os documentos falsificações. Todas as
marcas de carimbo manual presente (sic) nos documentos são simulações com características
de terem sido produzidas por impressão à jato de tinta (sic). Ressalte-se que a falsificação não
deve ser considerada grosseira pois facilmente estas simulações de marcas de carimbo podem
ser confundidas com marcas de carimbo mecânico. São simulações de boa qualidade sendo
normalmente necessário instrumento de ampliação ótica e algum conhecimento de
documentoscopia para reconhecê-las. (...)"
Na fase de IPM, o acusado afirmou que (fls. 163/165 e Evento 12):
"(...) não concluiu o ensino médio em instituição de ensino, apenas fez uma prova para
conseguir o certificado (...) não tinha conhecimento de que o certificado era falso (...)".
Em síntese, o acusado alegou que conseguiu o certificado com um homem chamado "Moisés", após ter realizado
uma prova "em casa" e pago o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Entretanto, o acusado não carreou aos autos qualquer elemento que corroborasse as suas alegações.
Portanto, JHONATAN DA SILVA CARDOZO fez uso de documentos falsos, para se habilitar no CESD/2017,
promovido pela Ala 8.
Inexistem maiores controvérsias sobre a autoria e a materialidade delitivas. O acusado negou a prática da
infração penal, afirmando não ter conhecimento de que os aludidos documentos eram falsos, mas o arcabouço
probatório atesta que os fatos narrados na Denúncia refletem a realidade.
Destaca-se, nesse aspecto, o seguinte trecho do Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli:
"(...) trata-se de uma situação que não exige, para ser detectada, que o interessado possua uma
compreensão intelectual acima da do homem médio, mas apenas que tenha um mínimo de
discernimento e desconfiança, notadamente quando se tem a prática de preços bem abaixo do
mercado, com expedição de diplomas a jato, sem que haja um mínimo de horas-aula, virtuais ou
presenciais, ou seja, com facilidades que destoam, em muito, da realidade que é imposta à
maioria dos cidadãos, que necessitam de tempo de estudo razoável para obtenção - aí de forma
legal - desses mesmos certificados e diplomas.
17. Tal situação somente ocorre porque há uma conjunção de vontades para a prática do delito:
de um lado o falsificador, que visa ganhar dinheiro fácil com a fraude; de outro, o beneficiário da
falsificação, que obtém uma facilidade, ao "livrar-se" da dedicação e do tempo que seria
demandado para a legal efetivação do nível de estudo pretendido. Ou seja, das duas uma:
ou o pretenso "enganado" participa da ilegalidade, sendo perfeito sabedor da mesma
(dolo direto), ou assume o risco da participação, ao obter o resultado pretendido, sem
adotar - deliberadamente - uma cautela mínima em sua conduta (teoria da cegueira
deliberada, ou dolo eventual). (...)" (grifei.)
Com a mesma pertinência, colaciono parte do Recurso de Apelação do MPM, o qual estampa a ação criminosa do
agente:
"(...) Assevera o Juízo que não há nos autos provas suficientes para concluir que o acusado agiu
de forma consciente no sentido de saber que realmente estava utilizando um documento falso.
Para chancelar seu entendimento, porém, tão somente se amparou nas declarações do acusado
e de sua genitora - pessoa cujas declarações devem ser sopesadas "cum granu salis", em razão
do evidente envolvimento afetivo com o réu.
É sabido que o delito cominado no art. 304 [sic] do CPM exige que o agente, de forma livre e
consciente, utilize documento falso perante a Administração Militar. Assim, exige-se a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774
consciência do acusado sobre o caráter fraudulento do documento.
Todavia, a ciência da inautenticidade deve ser dessumida de todo o contexto fático trazido aos
autos, e não somente de fatos pontuais, especialmente se levarmos em consideração que a
maioria dos fatos sob análise foi trazida ao processo pelo próprio réu e genitora.
Nessa linha de raciocínio, leciona a jurista Vera Lúcia Feil Pronciano:
É preciso que o agente tenha conhecimento prévio da falsidade. Isso depende da prova
constante dos autos, mas há casos em que é muito difícil de saber, com certeza, desse
prévio conhecimento. Diante disso, faz-se necessário analisarem-se detalhadamente e
com cuidado as circunstâncias que envolvem os fatos, pois se o sujeito nega que tinha
ciência da falsidade, deve o julgador se socorrer dessas circunstâncias, dos indícios e
presunções. Se o juiz ficar adstrito às declarações do acusado, quando há negativa do
conhecimento da falsidade, dificilmente conseguirá proferir um decreto condenatório.
Destaca o Juízo a quo que o fato de o acusado ter se submetido a uma "prova" para obtenção do
certificado já seria o suficiente para demonstrar sua boa-fé e que tal transação era lícita.
Porém, data venia, o Juízo incorreu em equívoco ao concluir pela boa-fé do acusado. Em
verdade, revela-se deveras irrazoável, diante das circunstâncias em que o acusado obteve o
certificado objeto do presente processo, que aquela transação era verídica, vejamos.
Primeiramente, o acusado fez contato direto com o indivíduo (por ele denominado Moisés) - e
somente com ele - a fim de obter o aludido certificado de conclusão.
Em vez de comparecer a uma instituição, repartição ou quiçá um escritório, o indivíduo combina
com o acusado que ele deve se encontrar em um shopping center. No citado local, o indivíduo
fornece ao acusado a dita "prova contendo noventa questões" e, pasmem, deixa a avaliação
com o próprio acusado. Em seguida, o acusado efetua a avaliação em casa - sem qualquer
fiscalização ou controle - e, após concluída, devolve-a ao indivíduo no mesmo dia. Apenas uma
semana depois, o acusado então recebe o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, novamente
no mesmo shopping center.
Acresça-se a isso o fato de que o Certificado em apreço foi emitido por uma escola que o
acusado admite que nunca chegou a ir um dia sequer, contendo informações que o réu, por
consequência, sabia serem totalmente inverídicas, a exemplo da massiva carga horária de
2.700 (duas mil e setecentas) horas que o acusado deveria ter frequentado na citada
instituição de ensino.
O fato de o acusado ter obtido o certificado em 2015 - o que sequer restou provado - não é o
suficiente para elidir o ilícito já praticado. Tampouco o fato de ter posteriormente envidado
esforços para obter legitimamente o seu certificado de conclusão de ensino médio e
subsequente curso técnico (muito embora há que reconhecer se tratar de atitude bastante
louvável de sua parte).
Dessa feita, resta comprovado pelo contexto probatório que o acusado tinha consciência da
inautenticidade do certificado que adquiriu e, por consequência, tinha plena consciência de que
apresentou um documento falso perante a Administração Militar a fim de se habilitar no Curso
de Especialização de Soldados 2017 (CESD/2017) promovido pela Ala 8. Portanto, claro está que
a condenação é medida de absoluta necessidade. (...)"
Como muito bem pontuado pela PGJM, o autor do crime, no mínimo, pautou a sua conduta nos moldes da Teoria
da Cegueira Deliberada, ou seja, dolo eventual. Essa certeza advém das provas e, em especial, pela translúcida
lógica da dinâmica delituosa.
Ademais, a jurisprudência do STM tem depurado a artimanha dos agentes que, após descobertos, tentam se
encobrir com o manto da ignorância para dissipar a sua culpa.
O Plenário tem decidido que o dolo de praticar o crime de uso de documento falso evidencia-se, ainda mais,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774
quando o agente não confere, minimamente, a sua veracidade. Isso porque se mostra nítido o plano de viabilizar
a sua própria torpeza.
Inclusive, se um cidadão de razoável boa fé verificasse a procedência da proposta, mediante a sedutora via da
obtenção de importante certificado com tantas facilidades, imediatamente confirmaria a fraude e a denunciaria
para as autoridades.
Nesse ponto, repise-se a citação de contundentes arestos, os quais foram bem selecionados pela PGJM:
"APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. DOCUMENTO PÚBLICO. PREJUÍZO À FÉ
PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INEXIGIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO.
DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. EFEITO DEVOLUTIVO.
SUPRESSÃO DE CONDIÇÕES DO SURSIS. (...) O prejuízo do falso à administração militar
consubstancia-se no prejuízo a sua integridade e a fé pública. O tipo do art. 311 do CPM apenas
exige o dolo genérico ou o dolo eventual. Inexigível qualquer elemento subjetivo do tipo. III -
Não comparecer a qualquer consulta médica e ignorar o conteúdo do documento
falso comprovam que a Acusada agiu a título de dolo eventual, com base na Teoria da
Cegueira Deliberada. Apelos desprovidos. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 0000126-
57.2015.7.02.0202. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 25.4.2017.
Publicação: 12.5.2017). (grifei).
"PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. ARTIGO 304 C.C.
ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. (...) 2. Incide no crime previsto no
artigo 304, com as penas do artigo 297, ambos do Código Penal, aquele que faz uso de
documento materialmente falsificado, como se fora autêntico. 3. Confissão da apelante, no
sentido de que usou diploma de Licenciatura em Pedagogia, que teria sido expedido pela
Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de Monte Aprazível, perante a UFSCAR,
com o objetivo de apostilar complementação de estudos. 4. Alegação não comprovada de
que a ré desconhecia a falsidade do diploma. Provas robustas no sentido de que a
acusada jamais concluiu o curso de Pedagogia na instituição de ensino de Monte
Aprazível. 5. Para a configuração do delito, exige-se o dolo genérico, ou seja, a vontade de usar
o documento, com a consciência da sua falsidade. 6. O crime de uso de documento falso é
formal, não se exigindo, para a sua consumação, qualquer tipo de resultado ou prejuízo,
bastando, para tanto, o seu efetivo uso, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 17 do
Código Penal. (...) 12. Apelo parcialmente provido." (TRF 3ª Região. Primeira Turma. Apelação
Criminal n.º 0002032-73.2002.4.03.6115. Relator: Desembargador Federal José Lunardelli.
Julgamento: 10.6.2014. Publicação: DJF3 Judicial de 17.6.2014. (grifei.)
"EMENTA: DIREITO PENAL. ARTIGOS 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E
HISTÓRICO ESCOLAR INAUTÊNTICOS JUNTO AO CREF/SC. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO
DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. NEGATIVA GENÉRICA DE AUTORIA OU DOLO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO. 1.
Comete o crime de uso de documento falso (artigo 304 c/c 297 do Código Penal) quem
apresenta documento inautêntico junto a órgão público, com consciência da sua falsidade, a fim
de requerer seu registro ou inscrição profissional naquele Conselho Profissional. 2.
Demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo pelos depoimentos colhidos na instrução e
documentos constantes no inquérito policial. 3. No caso, os documentos inautênticos (diploma,
certificado de conclusão de curso e histórico escolar) apresentados pelo réu junto ao Conselho
Regional de Educação Física do Estado de Santa Catarina - CREF/SC encontram-se anexados ao
Inquérito Policial que originou a presente ação penal, no qual consta também o Requerimento de
Registro de Pessoa Física apresentado pelo acusado perante o Conselho, solicitando sua
inscrição junto ao órgão profissional. Ressai ainda do inquérito o ofício enviado pela

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774
Universidade ao CREF/SC, informando que não realizam curso de Educação Física, e que em seus
registros acadêmicos não consta o nome do réu. 4. Sendo genérico o dolo, encontra-se
presente na conduta do denunciado, uma vez que a utilização do documento falso,
evidenciada nos autos, leva à conclusão que ele agiu com vontade livre e consciente
de apresentar o documento que sabia ser inautêntico, para o fim de obter a inscrição
no CREF ao arrepio da lei, caracterizando o dolo do delito de uso de documento falso.
5. A prática do crime, assim, está comprovada por meio do Inquérito Policial e pela prova
testemunhal produzida na ação penal, restando afastada a insuficiência probatória. 6. A
obtenção, mediante pagamento, de diplomas e certificados de comprovação de
graduação não cursada constitui fraude, sendo que a qualquer cidadão é possível
entender a ilicitude de tal conduta. 7. Inaplicáveis os princípios do in dubio pro reo e da
presunção de inocência, uma vez que, não tendo a defesa apresentado qualquer elemento capaz
de trazer dúvida fundamentada sobre as provas existentes nos autos, não há falar na aplicação
dos referidos postulados. Para a incidência do in dubio pro reo, deve existir dúvida
razoável acerca da materialidade, autoria ou dolo, o que não ocorre no caso. A
simples negativa de participação nos fatos, ou de dolo, dissociada do contexto
probatório, não tem o condão de modificar a sentença condenatória. 8. Da mesma
forma que incumbe à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria,
é ônus da defesa, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar a
verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo
do jus puniendi, o que não ocorreu no caso." (TRF4. Apelação Criminal n.º 5008929-
57.2016.4.04.7200. Sétima Turma. Relatora: Cláudia Cristina Cristofani.) (grifei.)
A Defesa, ainda, pede que o caso seja resolvido na seara disciplinar, mas o autor do crime foi excluído do serviço
ativo da Aeronáutica. Além disso, não se poderia admitir a simples aplicação de punição disciplinar em
substituição à apropriada repressão penal.
O delito crime castrense e a transgressão disciplinar atacam os Princípios da Hierarquia e Disciplina. Entretanto,
está pacificado na jurisprudência do STM que, quando o agente adentra a prática criminosa, por sua maior
gravidade, os comandos do CPM, justamente em respeito ao Princípio constitucional da Proporcionalidade,
passam a imperar.
Vivenciamos a época da informação globalizada, na qual todos se vangloriam por estarem conectados ao mundo
digital. Havendo qualquer dúvida, pode-se instantaneamente esclarecê-la.
Contudo, no presente feito, o agente sugere estar acometido de percepção extremamente pueril, a qual não lhe
teria permitido notar nenhum equívoco na entrega de tão facilitado Certificado.
O Estado-Juiz não deve se prostrar diante da causa de forma inativa, a ponto de aceitar uma narrativa totalmente
dissociada do minimamente provável para a atualidade. Muito menos em face das demais provas e dos claros
interesses do acusado na senda delituosa.
A versão do acusado não decola, porque, até mesmo um homem, bem abaixo da média intelectual, perceberia a
impropriedade daquele Certificado. A história de cobertura se mostra tão frágil, que tudo aponta para a
construção desesperada e inverídica dos fatos, com a intenção de turvar a compreensão jurídica da sua culpa
penal.
Assim pode se afirmar com segurança, pois o acusado, sem nenhum constrangimento, disse que teria repassado
módicos R$ 400,00 (quatrocentos reais) a uma pessoa denominada "Moisés".
A Defesa não envidou esforços para que o suposto "Moisés" compusesse a instrução criminal. Não parece
verossímil que alguém possa tratar com terceiro de assunto dessa importância - certificado de conclusão de
ensino médio - sem nada apresentar sobre esse ator da Educação. O local, a forma como tudo foi acertado e
resolvido (shopping center) apenas evidenciam os contornos do ato criminoso, pois fogem totalmente da
normalidade.
O certificado falso lhe conferiria a conclusão de ensino médio da Escola Estadual Dr. Isaac Sverner,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774
acompanhado do histórico escolar. Inusitadamente, para obtê-lo, ou seja, ser aprovado, bastaria realizar uma
prova de matemática e de português em sua residência! Para somar ao estranho quadro, os testes teriam sido
realizados sem fiscalização, algo inédito no Sistema de Educação.
O acusado, dizendo acreditar na correção dos atos do Sr "Moisés", pede que o Poder Judiciário faça a digestão
desse teatro vitimológico, no qual o maior beneficiado teria sido tão enganado quanto a Administração Militar.
O mosaico instrutório, no campo da prova documental e testemunhal, sinaliza que o acusado desejou o resultado
- dolo direto.
No mínimo, assumiu o risco de produzi-lo - dolo eventual. Nesta última hipótese, bastante comum nestes casos, o
agente simula, durante a execução, estado de ignorância. Assim permanece numa bem pensada letargia. Não
busca qualquer dado idôneo sobre a pessoa que "comercializou", "autorizado pelo MEC e de forma tão expedita",
o curso de ensino médio. Não bastasse, havia outras inéditas vantagens: a automática e rápida expedição do
certificado de conclusão. Para açodar, teria pagado o preço vil de R$ 400,00 (quatrocentos reais), repassados,
diretamente e sem recibo da instituição provedora do título, na mão de um suposto "Moisés", o que, para o
acusado, também não seria motivo para despertar a mais ínfima desconfiança.
A Defesa tem o direito constitucional de dispor de todas as ferramentas processuais previstas para lutar pelos
interesses de seu cliente. Mas, considerando-se os limites lógicos, a elasticidade da tese apresentada deve
acompanhar a razoável interpretação das provas, dos fatos e das alegações, nas quais a qualidade e a
procedência das versões são sopesadas.
No presente caso, sobressalta a coragem descritiva que o acusado forneceu para os fatos, desafiando a
tolerância do Estado-Juiz, pois a sua audácia, ao afirmar que nada desconfiou apesar do estranho cenário,
superou limites.
Mesmo que a desenhada entrega por esse "Moisés" fosse confirmada, esse contexto não poderia
ensejar "carta branca" para o delito. Do contrário, os criminosos frequentemente, alegando a sua
plena ignorância, apresentariam tal subterfúgio para afastar a tipicidade material da conduta.
Para selar, lembre-se que, para merecer esse Diploma, dentre outros requisitos, o acusado deveria frequentar,
na citada instituição de ensino, a massiva carga horária de 2.700 (duas mil e setecentas) horas.
Em face do exposto, o pedido da Defesa para que a absolvição fosse fundamentada na alínea "a" (estar provada a
inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) do art. 439 do CPPM, e não na "e" (não existir prova
suficiente da condenação), esvazia-se por completo.
Citam-se, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal, muito significativos para o presente caso:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS FALSOS. PROCESSO SELETIVO.
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS. OBJETO MATERIAL DO DELITO. DOLO. 1. Comete o crime de
uso de documento falso (art. 315 do CPM) o candidato que apresenta Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em curso de
formação. 2. Não há que se falar em ausência de objeto material do delito ou do dolo específico quando os
documentos sabidamente falsos foram efetivamente apresentados à Administração Militar. Recurso conhecido
e não provido. Decisão unânime." (Recurso de Apelação nº 7000106-49.2020.7.00.0000. Relator: ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Revisor: CARLOS VUYK DE AQUINO. Jlgamento 4.6.2020. Publicação 24.6.2020.) (grifei.)
"Ementa. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CPM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO.
Graduado que faz uso de certificado de conclusão de curso civil visando sua habilitação à matrícula no EAOF. A
questão relacionada ao autor ou autores da falsificação ou da adulteração não apresenta qualquer relevância
jurídica em relação ao crime previsto no artigo 315 do CPM, uma vez que tal particularidade não constitui
elementar desse delito . O elemento subjetivo relacionado à vontade do agente (dolo) consiste em
saber, ou dever saber, que as informações contidas no documento não retratam a verdade. O
momento consumativo se traduz no uso, de regra, mediante a entrega do documento na repartição
militar. Recurso ministerial provido. Decisão sem divergência." (STM. Apelação nº 4-80.2007.7.04.0004.
Relator: Min. Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Julgamento: 14.4.2009. Publicação: 19.5.2009) (grifei.).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774
Portanto, descabe alegar a ausência do conhecimento prévio da falsidade do documento oferecido. Se algum
erro houve, seja de fato ou de direito, era absolutamente inescusável, ou seja, evitável.
O agente, sendo Soldado da Aeronáutica, com saudável inteligência, teria condições de entender que, se não
cursou todo o ensino médio, eventual certificado de conclusão por ele comprado era falso e, portanto, de uso
ilegal.
Ademais, se estava de boa-fé, por qual motivo buscaria adquirir de terceiro, e pagando módica quantia, por
documentos não fornecidos, dessa forma, por direito? E, quando os recebeu, sabendo nunca ter frequentado
aulas naquele estabelecimento de ensino, continuou a acreditar na fidedignidade deles e que o seu uso era
absolutamente lícito? A ausência de respostas às indagações desagua, para tutelar o bem jurídico
ofendido, na repressão especial exercida pela JMU.
Rechaça-se, assim, a ocorrência de erro de direito (art. 35 do CPM), bem como de fato (art. 36 do CPM). Em
realidade, ao ter consciência de que os documentos por ele utilizados para lograr aumentar a sua pontuação no
supracitado Processo Seletivo não correspondiam à realidade, o acusado deixou patente a configuração do dolo,
ou seja, a sua vontade livre e consciente de praticar o delito previsto no art. 315 do CPM.
Passo à dosimetria ad pena.
Conforme já demonstrado, o acusado apresentou o certificado falsificado perante comissão de processo seletivo
da FAB, sabendo que aquele documento era falsificado, pois o havia comprado.
No âmbito da culpabilidade, impera a prevenção geral, visto que temos visto muitas situações idênticas na JMU,
envolvendo processos seletivos da FAB.
O documento falsificado não pode ser considerado como particular. Tratando-se de Certificado, em tese, oriundo
de escola pública, assim também a sua natureza deve ser classificada.
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é primário e possui bons
antecedentes, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais, de maneira que aplico a pena-base no mínimo
legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas, a pena intermediária
permanece no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso, razão pela
qual a reprimenda torna-se definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o
Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Estabeleço o regime inicial aberto,
em caso de eventual cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP,
reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para, reformando a Sentença do CPJ Aer da
Auditoria da 12ª CJM, condenar JHONATAN DA SILVA CARDOZO, como incurso no delito do art. 315, c/c a pena
prevista no art. 311, ambos do CPM, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Fixo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
reprimenda privativa de liberdade, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal), e com o direito de recorrer em liberdade, a teor do disposto
no art. 527 do CPPM. E nego provimento ao Recurso da Defesa.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/11/2020 17:20:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bda9c774